Tribunal: TJMT
Processo: 0042688-46.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042688-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA DO IMÓVEL QUE ABRIGA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO JARDIM LEBLON – POSTO DE SAÚDE – MUNICIPIO DE CUIABÁ – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA –

AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - PROBLEMAS DETECTADOS EM 2013 - DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A INCLUSÃO DAS DESPESAS NO ORÇAMENTO -

FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público
.

Perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. Tratando-se de irregularidades apuradas em relatórios específicos lavrados em 2013, o Ente Público não pode invocar, após a propositura da ação civil pública no ano de 2015, que as despesas necessárias não podem ser realizadas por falta de dotação orçamentária.

A multa imposta pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no imóvel que abriga o Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, da Capital.

O Magistrado
a quo
, ratificou em parte a liminar concedida e julgou procedente os pedidos condenando o ente a sanar todas as irregularidades encontradas na unidade, bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a ser destinado ao custeio exclusivo dos gastos com a reforma da unidade de saúde. (ID 2242240).

O Município de Cuiabá apela da sentença, sustentando a inviabilidade de interferência do judiciário na organização administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e grave crise financeira e fiscal do Poder Executivo.

Aduz que a unidade encontra -se em processo de reforma custeada com recursos próprios.

Pugna, ao final, pela revogação da multa cominatória. (ID 2242457).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 2242679).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do apelo. (Id. 54957451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no imóvel que abriga o Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, da Capital.

O Magistrado
a quo
, ratificou em parte a liminar concedida e julgou procedente os pedidos condenando o ente a sanar todas as irregularidades encontradas na unidade, bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) a ser destinado ao custeio exclusivo dos gastos com a reforma da unidade de saúde.

Pois bem.

A controvérsia a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível, ou não, ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para reformar e adequar o imóvel que abriga o Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, da Capital, que se encontra em condições precárias de funcionamento para atendimento à população que necessita de cuidados.

A necessidade da reforma vindicada é inequívoca, vez que a precariedade das instalações foi atesta no Relatório Técnico do CAOP n° 288/2015.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Assim o dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos estabelecimentos de saúde mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo nesse sentido, vez que os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Impende ressaltar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo.

Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República”
(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.).

No caso dos autos, tem-se que o Ministério Público apurou, através de procedimento preparatório, e vários relatórios que os pacientes do Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, recebem tratamento de saúde, de modo precário, haja vista as inúmeras irregularidades encontradas na estrutura do prédio, que provocam danos aos medicamentos ali abrigados, entre outras situações na área do atendimento.

Extrai-se dos autos que, houve reclamação registrada em 24/01/2018 por meio da Ouvidoria do Ministério Público relatando a existência de desconformidades no funcionamento da unidade, o que de fato, vai de encontro com o sustentado pelo ente público ao mencionar que as obras estão sendo realizadas desde setembro de 2017.

A Procuradoria Especializada solicitou informações atualizadas sobre as providências adotadas quanto a reforma da sede do Programa de Saúde da Família localizada no bairro Jardim Leblon, por meio do Ofício n° 015/2020 MPMT-PJDCC endereçado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (Id. 54957453), sendo informada de forma limitada pela equipe de Assessoria Jurídica da Secretaria através do Ofício n° 240/2020/ASSEJUR/AB/SMS (Id. . 54957452 ), que houve
“(...) alteração na programação de reformas das unidades (...)”.

Nota -se, portanto, que as irregularidades existentes na unidade persistem desde antes da instauração do inquérito civil que ocorreu em 24/06/2013 e que sequer há planejamento para a retomada das atividades estruturais.

Tal circunstância, consoante fartamente demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos ao adequado atendimento de todos os cidadãos que dependem do local, submetidos a condições notadamente indignas, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magma.

Do conjunto probatório, verifica-se as péssimas condições de funcionamento do prédio, deficitário de equipamentos, profissionais e de estrutura física, sendo incontroversa, nos autos, a situação irregular que tem se prolongado, desde a abertura do procedimento de apuração, o que revela a indevida inação do município de Cuiabá em providenciar a reforma ou a adequação do Posto de Saúde para a devida prestação do tratamento da saúde aos pacientes.

Desse modo, tem-se que perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário nesses casos, eis que a inércia do ente municipal vem se arrastando ano após ano, repercutindo, de forma negativa, no âmbito da aplicação dos direitos sociais que interessam a sociedade.

Impende considerar ainda, que o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Lei Maior, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade dos cidadãos, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da Carta Federal.

Nesse diapasão, o mandamento judicial de atendimento às diretivas de implemento dos direitos constitucionais fundamentais, de nenhum modo, vulnera o princípio da Separação de Poderes, postulado este que não pode ser empregado para justificar a negativa de vigência à Constituição e contrariar o próprio interesse público.

Nessa esteira, ao Judiciário, com efeito, cabe o controle de legalidade e da formalidade dos atos de administração, sendo certo que também o mencionado princípio não resiste à vulneração dos direitos e garantias fundamentais, cujo pleno atendimento não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas também do Judiciário.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional, e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que lhe compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

“DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. –
O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também

ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
.
É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE ,"Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado'
(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)." (STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - Publicação: 04/05/2004).”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente estatal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado
lato sensu
, e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Desse modo, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município em dar efetividade à implementação da reforma do prédio do Programa de Saúde da Família, tenho que a determinação de providenciar o necessário para o adequado funcionamento do Posto de Saúde para tratamento da saúde dos pacientes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

É de se ressaltar que perfeitamente possível a condenação do município de Cuiabá, eis que indiscutível o dever do Município de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
.
(N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a efetivação do direito à saúde, por traduzir direito fundamental e indisponível, não se encontra constrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública, tendo sido reconhecido ao Poder Judiciário, em casos de notória omissão dos órgãos estatais em concretizar as metas delineadas pelo constituinte, a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Constituição Federal.

Noutro giro, anoto que não é desconhecido que os entes públicos enfrentam dificuldades orçamentárias, todavia, não se pode admitir que as normas que disponham acerca da previsão orçamentária se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública
. (N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” [Destaquei]

Diante da omissão do Poder Público responsável, que se arrasta desde 2013, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que o serviço seja prestado adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados.

A ausência de inclusão dos gastos no orçamento logo após a apuração dos problemas demonstra ainda a desídia do Apelante e o descaso com que trata a saúde dos seus munícipes, de sorte que não pode ser utilizado como argumento válido para sustar a decisão judicial.

Assim, os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita, o que implica ratificar a sentença, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer, que consiste em sanar, todas as irregularidades constatadas nas dependências, na organização, nos equipamentos, mobiliário, materiais e medicamentos, pertinentes ao Programa de Saúde da Família do bairro Jardim Leblon, da Capital, pormenorizadamente elencadas no Relatório de Visita Institucional (Id. 2240785), Relatório realizado pelo Núcleo de Defesa e Cidadania juntado (Id. 2240990 - Pág. 2 a 2241012 - Pág. 3); Relatório de Vistoria (Id. 2241012 - Pág. 4 a 2241023 - Pág. 1), em todos os seus termos.

Não obstante o parecer ministerial, tenho que, ainda que possível a aplicação de multa, não deve essa incidir no presente caso.

Em relação à multa coercitiva em caso de descumprimento, penso que não é cabível, pois se mostra, na prática, inócua, visto que apenas onera o erário.

Há outros meios mais eficazes para vencer a obstinação do agente político em não cumprir ordem judicial, consoante está no artigo 461 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I -
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013. III. (...). IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).”

No que tange a multa fixada na sentença, é necessário destacar também os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CLIMATIZAÇÃO - EDUCAÇÃO E SAÚDE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA
- SENTENÇA RATIFICADA.
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade. A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53. A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.
(N.U 0007601-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/04/2020)” (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE - MATRÍCULA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL
- CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público e, de forma prioritária, ao Município, o dever de assegurar às crianças e adolescentes pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, 211 e 227 da Constituição Federal e de outros diplomas legais. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em unidade educacional próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.
Afasta-se a violação ao princípio da reserva do possível, pois, conforme a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a “educação infantil não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental”.

(STF - ARE 639337 AgR). Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue
. (N.U 0004543-18.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)” [Destaquei]

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo Juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear a reforma solicitada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT, tão somente
para substituir a multa cominatória por bloqueio
on line
de valores, mantendo a sentença nos demais termos.

Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença nos termos do provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020